Tribunal: TJDFT
Processo: 0742224-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MárioZam Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0742224-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: VIVIANE BEZERRA ONO JORGE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por J.T.P. em face da decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 14.a Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência para determinar que a Agravante autorize e custei tratamento médico da Agravada, nos seguintes termos: “[...] Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré autorize as intervenções cirúrgicas reparadoras pós-gastroplastia (cirurgia bariátrica), bem como o custeio dos respectivos materiais necessários ao complemento do tratamento de obesidade mórbida da parte autora, principalmente os procedimentos de cirurgias reparadoras de dermolipectomia para correção de abdome; correção de lipodistrofia trocantérica; correção de lipodistrofia crural; correção de lipodistrofia braquial; reconstrução da mama com prótese; toracoplastia; lipomatose de pubis; correção blefarocalaze, conforme relatórios de Id no 109696458, assinados pelo médico Dr. José Renato Nahlous Ferreira Leite, CRM-SP 163.253, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação. A Agravante alega que a decisão deve ser reformada, em especial porque o Recurso Repetitivo no 1.870.834 - SP (2019/0286782-1) suspendeu a matéria em debate no processo principal. Requer em caráter liminar, a revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela ou a sua suspensão até que a Agravada submeta-se a uma nova opinião médica, a ser realizada por perito de confiança do D. Juízo a quo, para se aferir se os procedimentos pleiteados possuem caráter essencialmente estéticos ou trata-se de procedimento reparador. É o relatório. DECIDO A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Possível, assim, a apreciação por este plantonista. Dispõe o art. 1.019, I, CPC, que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não verifico ser essa a hipótese. Isso porque, a documentação apresentada não comprova existir procedimento agendado ou envolve questão que implique dano irreparável ou que acarretará iminente prejuízo, podendo a questão ser analisada pelo Relator natural, sem que haja providências a serem tomadas nesta sede excepcionalíssima do plantão judicial. Ademais, a tutela de urgência pode ser deferida desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mesmo ocorrendo a suspensão dos autos, nos termos do art. 314, CPC, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo. Intime-se o agravado nos termos do art. 1019, CPC. Publique-se. Distribua-se oportunamente. Brasília-DF, 24 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial